Tribunal: TJDFT
Processo: 0719601-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal, a autora reitera que em 18/09/2020 comprou do requerido o veículo Nissan March 1.0, 2012/2013, Placa EUO7713, pagando R$ 15.500,00 à vista e assumindo 18 prestações mensais de R$ 227,03 atinentes ao respectivo consórcio, totalizando R$ 19.576,84, servindo como parâmetro a Tabela Fipe. Aduz que por ocasião da compra o vendedor afirmou que o veículo precisava somente de reparos na caixa de direção. Todavia, em 10/03/2023, ao tentar vender seu veículo, a financiadora do comprador negou financiamento em razão do carro ter sofrido colisão de média monta e o ‘salvado’ da então seguradora ter sido objeto de leilão em 16/03/2019 (ID 53930007 pág. 3), causa do pedido de danos materiais, pois alega que teve que vender seu veículo por R$ 14.952,00 abaixo do preço da Tabela Fipe. Assevera ainda que experimentou situações vexatórias em razão de ter sido surpreendida pelo comprador com a informação de que o carro já teria sido ‘salvado’ e leiloado, causa do pedido de danos morais. Em suas razões recursais, pugna pela condenação do réu ao pagamento dos danos materiais e morais requeridos na inicial, asseverando não haver prova nos autos de que o réu desconhecia o fato de que o veículo já teria sido ‘salvado’ e leiloado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53930192) e contrarrazoado (ID 53930198).
3. Deferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora na peça recursal, considerando o documento acostado no ID 5390193 pág. 1 e documentos seguintes que demonstram as despesas da autora, restando comprovada a hipossuficiência.
4. A teor dos arts. 441 e 442/CCB, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, podendo o adquirente reclamar abatimento no preço em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441). Consoante o art. 373, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Alega a autora que em razão do veículo ter sido “salvado” devido a colisão de média monta e leiloado, não conseguiu vendê-lo pelo valor referenciado na Tabela Fipe, tendo um prejuízo de R$ 14.952,00. É certo que a imagem acostada pela própria autora ao ID 53930002 pág. 1 é alusiva de que o preço médio do veículo no período em que a autora o comprou do réu (setembro/2020) seria de R$ 21.258,00 (R$ 19.576,84). Todavia, em que pese a autora acostar pesquisa direta no site Tabela Fipe atinente ao período em que comprou o veículo, não trouxe aos autos pesquisa de preços relativa ao período em que vendeu o veículo, somente o print de ID 53930007 (pág. 6), do site “de olho no carro”, fazendo mera referência à Tabela Fipe. Noutro prisma, verifica-se que a autora vendeu o bem pelo mesmo preço que adquiriu, mesmo após mais de dois anos e meio de uso. Não restando demonstrado o efetivo prejuízo, não há que se falar em indenização hipotética (art. 944/CCB).
6. Em que pese não haver nos autos prova de que o réu efetivamente desconhecia o fato de que o veículo seria “salvado” de seguradora por colisão de média monta e leiloado, verifica-se pela imagem acostada pela autora no ID 53930002 (pág. 1) que segundo a fonte Tabela Fipe, o preço MÉDIO do veículo setembro/2020 (R$ 21.258,00) é compatível com o valor pago pelo réu na aquisição em dezembro/2019 (R$ 19.900,00), não sendo crível nem razoável vultosa variação de preço no veículo em epígrafe (2012/2013), assim como que mesmo o réu conhecendo o vício adquiriu o veículo pelo preço compatível com a média do mercado.
7. Neste cenário, não sendo possível atribuir ao requerido a prática de ato ilícito (art. 186/CCB), afasta-se a obrigação de reparação pretendida pela autora.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.